Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-61.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701832-61.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO DA SILVA DA COSTA, DOUGLAS DA SILVA E SOUSA RECORRIDO: LORRANNE MOREIRA MARTINS DESPACHO O benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural não é concedido com base apenas em declaração formal. E a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 5o, LXXIV, da CF). Nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a recorrente apresentar documentos para comprovar o seu estado de hipossuficiência, como: contracheques, CTPS completa (física e digital), extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda de pessoa física e jurídica, se for o caso, completa (todas as páginas mais o recibo de entrega) dos últimos dois exercícios, além da respectiva declaração de hipossuficiência. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo a recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006